Tribunal: TJDFT
Processo: 0751646-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 2 salários mínimos. A parte apelante pleiteia a majoração do valor para 3 salários mínimos, alegando aumento das despesas com a criança e capacidade financeira superior do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante justificam a majoração da pensão alimentícia para 3 salários mínimos; e (ii) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme os arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, de modo que atenda às necessidades do alimentando sem impor ao alimentante um ônus excessivo.
4. As necessidades da criança de 2 anos são presumidas e incluem alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, transporte e lazer, sendo os gastos comprovadamente compatíveis com o valor fixado na sentença.
5. A análise da capacidade financeira do genitor revela que, embora tenha rendimentos e movimentações financeiras expressivas, a pensão alimentícia deve ser proporcional às suas condições sem comprometer seu sustento. O valor de 2 salários mínimos atende ao padrão de vida compatível com a renda dos genitores e às necessidades da menor, não havendo fundamento para a majoração pretendida.
6. A modificação da pensão pode ser requerida em ação revisional caso haja alteração superveniente na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
7. A sucumbência recíproca se aplica quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pleitos, conforme art. 86 do Código de Processo Civil, justificando a repartição proporcional dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829717, 0721241-30.2022.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJe 22.03.2024.
(ve)